Tribunal: TJBA
Processo: 8001462-11.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001462-11.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVALDO QUEIROS PEREIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. POLICIAL MILITAR. DOCUMENTAÇÃO ENCARTADA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 98 E 99, §2º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra a decisão monocrática proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da impetrante para realizar, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento e comprovação das despesas de ingresso do mandamus, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz dos elementos constantes nos autos, notadamente a declaração de hipossuficiência e os documentos de renda apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV. 4. O art. 98 do CPC estabelece o direito à gratuidade da justiça àqueles que não puderem arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, e o § 3º do art. 99 presume verdadeira a alegação de insuficiência feita por pessoa natural. 5. A presunção de veracidade da hipossuficiência é relativa e pode ser afastada com base em elementos probatórios nos autos, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC. 6. No caso concreto, embora ao agravante tenha sido oportunizado apresentar documentos, os contracheques juntados demonstram capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais, não se comprovando a alegada hipossuficiência. 7. Assim, afastada a presunção relativa de pobreza, revela-se legítima a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando a parte não comprova concretamente a impossibilidade de arcar com os custos processuais. 2. É legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando os documentos jun-tados aos autos demonstram capacidade financeira da parte para suportar os encargos do processo sem comprometer sua subsistência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1327762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018, DJe 14.12.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001462-11.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante EVALDO QUEIROS PEREIRA e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06